Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-91.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos de declaração rejeitados, pela 2a vez – Intuito protelatório - Aplicação da multa, ex vi do disposto no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.